Tribunal: TJDFT
Processo: 0719828-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719828-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: JEOVANI DE SOUZA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o cabimento do recurso, uma vez que a decisão agravada, a princípio, não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator